Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722110-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SHELLEY ANDRADE NUNES BRAGA RECORRIDA: ANA CRISTINA PEREIRA LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. 1. Impõe-se o dever de indenizar quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta, o dano ocorrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. Não tendo o autor se desincumbido da prova dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos. 3. Apelo não provido. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, defende que juntou aos autos todos os tipos de provas a fim de demonstrar a dinâmica do acidente de trânsito. Requer a cassação do acórdão para determinar que o artigo 573, inciso I, do Código de Processo Civil, foi cumprido e condenar a recorrida em perdas e danos em virtude do acidente. Pugna, ainda, pela condenação em danos morais, em razão da violação da honra e da imagem da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DIOGO KARL RODRIGUES, OAB/DF 44.225 (ID 61495004). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DIOGO KARL RODRIGUES, OAB/DF 44.225 (ID 61495004). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015